Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-10.2020.8.11.0095
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000013-10.2020.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (RECORRENTE), RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO - CPF: 006.906.811-94 (ADVOGADO), CRIATIVA COMERCIO DE UTENSILIOS DO LAR LTDA - CNPJ: 03.456.249/0001-02 (REPRESENTANTE), LUSIANE DE PAULA - CPF: 038.848.871-90 (RECORRIDO), IGOR FERNANDO PORTELA SALES - CPF: 035.340.911-16 (ADVOGADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA ANÁLISE DAS PROVAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MUDANÇA DE TESE – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – JUNTADA DE CONTRATO – POSTERIOR NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DOS PEDIDOS – VOTO FUNDAMENTADO – VOTO E ACÓRDÃO QUE DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram provimento ao recurso da parte promovida, julgando improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, a qual havia sido negada na inicial.

Alega a embargante que o voto é contraditório, uma vez que a tese da inicial foi reiterada na impugnação, no recurso inominado e nas contrarrazões, não havendo a mudança de tese alegada no acórdão.

Sustenta que somente ratificou o fato de nunca ter solicitado produtos da requerida, bem como que posteriormente passou a impugnar o comprovante de entrega juntado aos autos.

Requereu o provimento do recurso, em virtude de ser necessária a fidelização das razões de decidir com os fatos dos autos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de manutenção do acórdão em sua integralidade.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração No 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas, restando fundamentando que houve mudança de tese por parte da promovente.

Isto porque, na inicial, houve negativa de relação jurídica, tendo a promovente alegado que nunca teve contato com a empresa promovida, bem como que nunca realizou pedidos de produtos, cito: “Todavia, a autora
nunca teve contato

com a requerida
(TROPICAL) e sequer realizou pedidos de produtos fornecidos diretamente pela citada empresa.”. Em contrapartida, a promovida além de juntar a ficha cadastral acompanhada dos documentos pessoais da promovente, juntou o comprovante de entrega no endereço constante no cadastro.

Após a apresentação do contrato e demais documentos em contestação, em verdadeira mudança de tese, a promovente se limita a alegar que não teria feito o pedido que originou a dívida, bem como que mudou de endereço.

Se a promovente negou a existência de relação jurídica na inicial, e após a comprovação da contratação, se limita a alegar que não realizou e nem recebeu o pedido, resta devidamente configurada a mudança de tese, o que ensejou a improcedência da pretensão inicial, conforme fundamentação que cito:

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico pelo histórico de vendas juntado pela parte promovida (Id. 63111494) consta que o último pedido realizado em nome da parte promovente no valor de R$ 817,14 (oitocentos e dezessete reais e catorze centavos), vencido em 11/12/2017, encontra-se em aberto, o qual conforme comprovante de entrega teria sido entregue em 04/12/2017 na cidade de Sinop/MT e recebido pela pessoa de nome Noeli Maria Dorn, que assinou o comprovante (Id. 63111495).

Em sede de impugnação a parte promovente muda a tese inicial afirmando que mudou de endereço após a separação de seu ex companheiro José Weliton Pires Cipriano (Id. 63112955) e que não realizou os pedidos nem os recebeu.

Em que pese as alegações da promovente que a época do recebimento dos produtos já não mais residia em Sinop, local de entrega das mercadorias que deram ensejo a inscrição ora discutida, verifico que o caso se trata de negativa de relação jurídica, que fora amplamente comprovada, ademais, na inicial a promovente não fez qualquer ressalva quanto a este fato.

Além disso a promovida informa que a promovente realizou 19 (dezenove) pedidos dos produtos anteriormente que foram devidamente entregues e pagos, bem como entregues no mesmo endereço cadastrado na ficha de revendedora assinada pela promovente, de modo que não há se falar em ausência de relação jurídica.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, não havendo a alegada contradição, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, não desafiando a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021